Tribunal: TJMT
Processo: 1035037-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035037-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANA LEGUIZAMON - CPF: 005.905.361-50 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCLUSÃO DO DANO MORAL – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos o artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não tendo a aparência de fraude ou adulteração, sendo idôneo como meio de prova.

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido, não acolhendo o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o comprovante de restrição apresentado na inicial não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais, em vista da inscrição negativa realizada pela empresa ré.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça deferida a Reclamante. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a negativação inscrita no órgão de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$315,08, datado em 26/02/2020, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a Reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte autora, entretanto, juntou aos autos tão somente “prints” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Pois bem, a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, consta os dados de identificação da parte autora, bem como verifica-se que a empresa de telefonia colacionou, em sua defesa, extrato do SCPC onde constam as mesmas negativações que o extrato carreado na exordial pela autora, de modo que serve como meio de prova da negativação.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da reclamante.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021